Tribunal: TCU
Processo: 030.257/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade para apeciação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de admissão de Luiz Antônio Athayde Souto Junior (XXX.338.675-XX), Niele Vinagre de Gusmão Freire (XXX.489.014-XX) e Rodrigo Sampaio Teles (XXX.200.723-XX), junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão de Luiz Antônio Athayde Souto Junior, Niele Vinagre de Gusmão Freire e Rodrigo Sampaio Teles e conceder-lhes o registro; 9.2. determinar ao Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que: 9.2.1. em eventual aproveitamento de candidatos aprovados em concurso realizado por outro órgão do Poder Judiciário, observe os requisitos estabelecidos n.o 1.618/2018-TCU-Plenário, especialmente o item 9.2.2, o qual veda o aproveitamento em questão, se não houver previsão editalícia expressa quanto a essa possibilidade; 9.3 dê ciência desta deliberação aos interessados, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região.